Tribunal: STF
Processo: RE 1501227
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Caixa Econômica Federal - CEF interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, no qual se deu provimento ao recurso da parte autora e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, ante a ausência de interesse da CEF (e-doc. 264).



    Nas razões recursais alega-se violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que, na origem, trata-se “de ação ordinária de indenização proposta contra companhia seguradora por alegados danos oriundos de vícios de construção em imóvel com financiamento do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, garantidos pelo Seguro Habitacional do Governo, conhecido como Apólice Pública, do Ramo 66, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, administrado pela Caixa Econômica Federal”.



    Argumenta-se que o “contrato da recorrida é da apólice pública (ramo 66)” e o acórdão recorrido não observou as hipóteses fixadas no Tema 1011 da Repercussão Geral. 



    A Vice Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do mencionado tema da repercussão geral.



    Após nova análise do feito, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    De fato, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que:



    “Assiste-lhe razão no que diz respeito à incompetência da Justiça Federal. 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 49, doc. 2, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. ”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo no sentido da ausência de interesse da CEF seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da cláusulas do referido contrato, procedimentos vedados no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nº 279 e 454 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; ARE nº 1.480.628/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/04/2024; RE nº 1.468.896/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/02/2024; e RE nº 1.428.641/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/01/2024; ARE nº 1.469.901/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente